Tribunal: TJBA
Processo: 8061929-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8061929-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal IMPETRANTE: RAFAEL BARBOSA DA SILVA Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARATINGA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE REFORMA DA decisão proferida pela Autoridade Impetrada que indeferiu PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO pelo TRIBUNAL DO JÚRI. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DA ADVOGADA constituída. PEDIDO FORMULADO COM ANTECEDÊNCIA, anterior a DESIGNAÇÃO DA SESSÃO. ACOLHIMENTO PARA QUE SEJA GARANTIDO AO IMPETRANTE, A DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E CONCESSÃO DO MANDAMUS. 1. O presente mandamus busca a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guaratinga-BA, que indeferiu seu pedido de adiamento da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, nos autos da ação penal n.º 0000237- 53.2017.8.05.0089. 2. No caso vertente, infere-se dos autos, que o Impetrante requereu a remarcação da sessão plenária, com antecedência, (Id. 70830639), tendo comprovado a impossibilidade de comparecimento, em razão de viagem internacional, adquirida na data de 03.07.2024, anteriormente a designação da sessão de julgamento, para 29 de outubro de 2024, consoante documentos em Ids. 70830630, 70830632, 70830633 e 70830634, justificando, portanto, que a inviabilidade de sua presença na data marcada. 3. Nesse aspecto, impende destacar o artigo 265, §1.º do Código de Processo Penal, o qual possibilita ao defensor constituído, requerer o adiamento de audiência, quando, por motivo justificado, não puder comparecer. 4. Verifica-se, ainda, que o Impetrante demonstrou seu desejo de ser defendido, exclusivamente, pela causídica Marina Bispo do Carmo, constituída como sua única advogada nos autos da ação penal originária, conforme procuração (Id. 70830629) e declaração de revogação de poderes (Id. 70830646). 5. Desse modo, com arrimo no artigo 265, § 1º, do Código de Processo Penal, e havendo a prévia postulação de adiamento da sessão do tribunal do júri, diante da impossibilidade de comparecimento da advogada constituída, devidamente comprovada, para a sessão do júri, mostra-se razoável e prudente oportunizar à Defesa, nova data para realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. 6. SEGURANÇA CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8061929-43.2024.8.05.0000, em que figura, como Impetrante, RAFAEL BARBOSA DA SILVA, e, como Autoridade Impetrada, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARATINGA-BA. Acordam, à unanimidade, os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando-se a liminar, nos termos do Voto do Relator. Salvador, .